Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. A multa cominatória tem por escopo compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Na hipótese em apreço, o valor da multa cominatória se mostra razoável, não havendo se falar em qualquer alteração do seu valor ou periodicidade.
3. O termo inicial da multa é verificado a partir da data na qual se constatar a recalcitrância do obrigado no cumprimento da obrigação.
4. Estipulada a obrigação na fase de conhecimento, resta preclusa qualquer discussão a respeito disso em cumprimento de sentença.
5. Descabe qualquer alegação de litigância de má-fé por parte do agravante porque ausente a prova do dolo.
6. Recurso conhecido e não provido.